Tribunal: CARF
Processo: 10435.721790/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, quando prescindíveis para o deslinde da controvérsia.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA. EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar o requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo mediante laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos pela ABNT.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS DESTINADAS A ATIVIDADE RURAL.
Deve ser mantida a glosa quando o contribuinte não comprova, com documentos hábeis e idôneos, a existência de benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.721790/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.899 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
FILADELFO BRANCO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DECISÃO RECORRIDA.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele,
inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF.
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
ESPECÍFICO.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, quando prescindíveis
para o deslinde da controvérsia.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar
o requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo
mediante laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos pela ABNT.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.721790/2009-51
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721790/2009-51

MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS DESTINADAS A ATIVIDADE
RURAL.
Deve ser mantida a glosa quando o contribuinte não comprova, com
documentos hábeis e idôneos, a existência de benfeitorias úteis e necessárias
destinadas à atividade rural.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente do arbitramento do valor da terra nua e glosa da área ocupada com
benfeitorias, referente ao exercício de 2005.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721790/2009-51

Notificação de Lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 11-35.290 - proferida pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Recife - DRJ/REC - transcrito a seguir (processo digital,
fls. 73 a 83):
Contra o contribuinte acima identificada foi emitido Notificação de Lançamento de fls.
01/05, no qual é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR,
exercício 2005, relativo ao imóvel denominado "Fazenda Renovação", localizado no
município de Saloá - PE. com área total de 1.380,0 ha, cadastrado na RFB sob o n°
4.082.3377. no valor de RS 99.443,77 (noventa e nove mil quatrocentos e quarenta e
três reais e setenta e sele centavos), acrescido de multa de lançamento de oficio e de
juros de mora, calculados até 26/10/2009, perfazendo um crédito tributário total de R$
223.629,14 (duzentos e vinte e três mil seiscentos e vinte e nove reais e catorze
centavos)
[...]
4. No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR/2005
e dos documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido ITR, fl. 04, a fiscalização apurou as seguintes infrações:
a) declaração indevida de área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à
atividade rural;
b) subavaliação do Valor Total do Imóvel;
c) subavaliação do Valor da Terra Nua.
5. O Auto de Infração foi postado nos correios tendo o contribuinte tomado
ciência em 12/11/2009, pelo AR fl. 41.
6.
Não concordando com a exigência o contribuinte apresentou
impugnação de fls. 44/52, em 09/12/2009, fl. 44, alegando:
I - efetivamente existiam 480,0 ha ocupados com benfeitorias úteis e necessárias
destinadas á atividade rural e mesmo que não tivesse o impugnante comprovado
naquele momento, cumpria ao fiscal determinar uma vistoria no imóvel;
[...]
II - no ano anterior ao exercício de 2005 jai declarado estado de calamidade pública
no Município de Saloá — PE. Conforme Decreto n° 26.502, de 17 de março de 2004,
do Governo de Pernambuco foram homologados diversos Decretos Municipais que
declararam o estado de calamidade pública em vários municípios pernambucanos,
dentre eles o de Saloá — PE;
IV - tendo em vista que o Impugnante supostamente não apresentou Laudo de
Avaliação, foi arbitrado o valor da terra nua;
V - o valor do imóvel rural em questão sequer atinge 10% do valor arbitrado;
VII - a multa de 75% tem efeito confiscatório;
VIII - Inaplicabilidade da taxa Selic;
IX - requer realização de perícia,.
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação da impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 73 a
83):
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721790/2009-51

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO CONTESTADA
VALOR TOTAL DO IMÓVEL
Reputa-se não impugnada a matéria quando verificada a ausência de nexo entre a defesa
apresentada e o fato gerador do lançamento apontado na peça fiscal.
BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS DESTINADAS A ATIVIDADE
RURAL.
Deve ser mantida a glosa quando o contribuinte não comprova, com documentos hábeis
e idôneos, a existência de benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural.
VALOR DA TERRA NUA.
0 Valor da Terra Nua - VTN é o prego de mercado da terra nua apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir a DITR. Deve ser mantido o VTN arbitrado pela
autoridade fiscal com base no SIPT por não ter o contribuinte demonstrado, de maneira
inequívoca. O valor fundiário do imóvel e suas características particulares desfavoráveis
que pudessem justificar a revisão do valor então arbitrado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa no percentual de 75%,
sobre o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, nada acrescentando que
pudesse refletir na decisão de origem, exceto quanto ao pedido de sua anulação por cerceamento
de defesa (processo digital, fls. 90 a 104).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721790/2009-51

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/11/2014
(processo digital, fl. 106), e a peça recursal foi interposta em 4/12/2014 (processo digital, fl. 90),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
do Recorrente no sentido da ocorrência de cerceamento de defesa, supostamente porque o pedido
de perícia para obtenção de provas, que já deveriam ter vindo aos autos, foi negado. Até por que
o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes em defesa das
respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o
correspondente voto.
Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de
seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo. É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no art.
489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721790/2009-51

Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou ficar caracteriza preterição ao direito de defesa respectivamente,
nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No entanto, conforme art. 60 do mesmo Decreto, eventuais falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721790/2009-51

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face do suposto caráter confiscatório da multa de ofício,
manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a
Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de
maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Contextualização da autuação
Previamente à apreciação de mencionada contenda, trago a contextualização da
autuação, caracterizada pela discriminação das divergências verificadas entre as informações
declaradas na DITR e aquelas registradas no "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido"
(processo digital, fl. 6), nestes termos:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721790/2009-51

Linha
Descrição
Declarado (DITR)
Apurado (NL/AI)
8
Área ocupada com benfeitorias atv rural (ha)
480,0
0,0
22
Valor da Terra Nua (R$)
239.359,00
4.140.000,00
Delimitação da lide
Consoante visto no relatório, já que o Recorrente não logrou êxito perante o
julgamento de origem, o dissenso instaurado restou limitado à área ocupada com benfeitorias
úteis e necessárias à atividade rural e ao arbitramento do VTN.
Solicitação de diligência
O Recorrente alega a necessidade da realização de diligência a fim de comprovar
a veracidade das informações por ele apresentadas, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não vejo razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
VTN - Arbitramento com base no Sistema de Preços de Terra - SIPT
De inicio, vale registrar que o VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela
autoridade fiscal com base no SIPT, apurado para o respectivo município, levando-se em conta
a aptidão agrícola do imóvel (processo digital, fls. 11 e 80).
A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento baseado nas
informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721790/2009-51

Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
[...]
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.
No cumprimento do dispositivo legal supracitado, foi editada a Portaria SRF n°
447, de 28 de março de 2002, aprovando o Sistema de Preços de Terra (SIPT), que tem por
objeto dispor os valores de terra necessários, quando for o caso, ao arbitramento do VTN. Sua
alimentação se dará a partir dos levantamentos realizados pelas secretarias de agricultura
estaduais ou municipais, levando-se em consideração as peculiaridades dos correspondentes
imóvel e município pesquisados.
Registre-se que este Conselho vem decidindo pela possibilidade de utilização do
VTN calculado a partir das informações do SIPT, quando observado o requisito legal da aptidão
agrícola do referido imóvel e o Recorrente deixar de refutá-lo mediante laudo de avaliação ,
revestido de rigor científico suficiente a firmar a convicção da autoridade julgadora, devendo
estar presentes os requisitos mínimos exigidos pelas normas técnicas (NBR 14.653-1e NBR
14.653-3), definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os quais
destacamos na sequência.
NBR 14.653-1
Trata-se da Parte 1 - Procedimentos gerais, que fixa os requisitos básicos da
avaliação de bens, como também determina as formalidades para a elaboração do
correspondente laudo de avaliação. Dela, transcrevemos definições relevantes e mandamentos de
cumprimento obrigatório para a aceitação do laudo apresentado:
3 Definições
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721790/2009-51

Para os efeitos desta parte da NBR 14653, aplicam-se as seguintes definições:
[...]
3.5 avaliação de bens: Análise técnica, realizada por engenheiro de avaliações, para
identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como determinar
indicadores da viabilidade de sua utilização econômica, para uma determinada
finalidade, situação e data.
[...]
3.8 campo de arbítrio: Intervalo de variação no entorno do estimador pontual adotado
na avaliação, dentro do qual pode-se arbitrar o valor do bem, desde que justificado pela
existência de características próprias não contempladas no modelo.
[...]
3.19 engenheiro de avaliações: Profissional de nível superior, com habilitação legal e
capacitação técnico-científica para realizar avaliações, devidamente registrado no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.
[...]
3.24 homogeneização: Tratamento dos preços observados, mediante a aplicação de
transformações matemáticas que expressem, em termos relativos, as diferenças entre os
atributos dos dados de mercado e os do bem avaliando.
[...]
3.29 laudo de avaliação: Relatório técnico elaborado por engenheiro de avaliações em
conformidade com esta parte da NBR 14653, para avaliar o bem1).
[...]
3.32 modelo de regressão: Modelo utilizado para representar determinado fenômeno,
com base numa amostra, considerando-se as diversas características influenciantes.
[...]
3.34 parecer técnico: Relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido por
um profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade.
[...]
3.43 tratamento de dados: Aplicação de operações que expressem, em termos
relativos, as diferenças de atributos entre os dados de mercado e os do bem avaliando.
3.44 valor de mercado: Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente
e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do mercado
vigente.
[...]
7.4 Coleta de dados
[...]
7.4.1 Aspectos Quantitativos
É recomendável buscar a maior quantidade possível de dados de mercado, com atributos
comparáveis aos do bem avaliando.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações devem
ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos
dados de mercado;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721790/2009-51

c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de referência da
avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar informações
sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações, verificar a forma de
pagamento praticada e a data em que ocorreram.
[...]
7.7 Identificação do valor de mercado
7.7.1 Valor de mercado do bem
A identificação do valor deve ser efetuada segundo a metodologia que melhor se
aplique ao mercado de inserção do bem e a partir do tratamento dos dados de mercado,
permitindo-se:
a) arredondar o resultado de sua avaliação, desde que o ajuste final não varie mais de
1% do valor estimado;
b) indicar a faixa de variação de preços do mercado admitida como tolerável em relação
ao valor final, desde que indicada a probabilidade associada.
7.7.2 Diagnóstico do mercado
O engenheiro de avaliações, conforme a finalidade da avaliação, deve analisar o
mercado onde se situa o bem avaliando de forma a indicar, no laudo, a liquidez deste
bem e, tanto quanto possível, relatar a estrutura, a conduta e o desempenho do mercado.
[...]
8 Metodologia aplicável
8.1 Generalidades
[...]
8.1.2 Esta parte da NBR 14653 e as demais partes se aplicam a situações normais e
típicas do mercado. Em situações atípicas, onde ficar comprovada a impossibilidade de
utilizar as metodologias previstas nesta parte da NBR 14653, é facultado ao engenheiro
de avaliações o emprego de outro procedimento, desde que devidamente justificado.
NBR 14.653-3
Trata-se da Parte 3 - Imóveis rurais, detalhando as diretrizes e padrões
específicos de procedimentos para a avaliação de imóveis rurais, inclusive, quando é o caso,
ressaltando a obrigatoriedade do cumprimento de disposições específicas constantes na norma
técnica tratada precedentemente (NBR 14.653-1). No dito cenário, tal como na “Parte 1”, a
validade do reportado laudo está condicionada ao fiel cumprimento dos seus requisitos
essenciais, quais sejam:
7 Atividades básicas
[...]
7.3.1 Caracterização da região
a) aspectos físicos: relevo e classes de solos predominantes, ocupação existente e
tendências de modificação a curto e médio prazos, clima, recursos hídricos;
b) aspectos ligados à infra-estrutura pública, como canais de irrigação, energia elétrica,
telefonia, sistema viário e sua praticabilidade durante o ano agrícola;
c) sistema de transporte coletivo, escolas, facilidade de comercialização dos produtos,
cooperativas, agroindústrias, assistência técnica agrícola, sistemas de armazenagem de
produtos e insumos, comércio de insumos e máquinas agrícolas e rede bancária;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721790/2009-51

d) estrutura fundiária, vocação econômica, disponibilidade de mão-de-obra;
e) aspectos ligados às possibilidades de desenvolvimento local, posturas legais para o
uso e a ocupação do solo, restrições físicas e ambientais condicionantes do
aproveitamento.
[...]
7.4 Pesquisa para estimativa do valor de mercado
[...]
7.4.3 Levantamento de dados
[...]
7.4.3.2 Observar o disposto em 7.4.2 da ABNT NBR 14653-1: 2001.
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta etapa, o
engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e informações confiáveis
preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data
de referência da avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de
localização. As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível.
A necessidade de identificação das fontes deve ser objeto de acordo entre os
interessados. No caso de avaliações judiciais, é obrigatória a identificação das fontes.
[...]
7.4.3.5 No uso de dados que contenham opiniões subjetivas do informante,
recomenda-se:
a) visitar cada imóvel tomado como referência, com o intuito de verificar todas as
informações de interesse;
b) atentar para os aspectos qualitativos e quantitativos;
c) confrontar as informações das partes envolvidas, de forma a conferir maior
confiabilidade aos dados
coletados.
7.4.3.6 Os dados de mercado devem ter suas características descritas pelo engenheiro de
avaliações até o grau de detalhamento que permita compará-los com o bem avaliando,
de acordo com as exigências dos graus de precisão e de fundamentação.
[...]
7.4.3.8 Somente são aceitos os seguintes dados de mercado:
a) transações;
b) ofertas;
c) opiniões de engenheiro de avaliações ligados ao setor imobiliário rural;
d) opiniões de profissionais ligados ao setor imobiliário rural;
e) informações de órgãos oficiais.
7.5 Diagnóstico do mercado
Reportar-se a 7.7.2 da ABNT NBR 14653-1:2001.
[...]
7.8 Identificação do valor de mercado
7.8.1 Reportar-se a 7.7.1 da ABNT NBR 14653-1:2001.
[...]
9 Especificação das avaliações
[...]
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721790/2009-51

9.1.2 No caso de insuficiência de informações que não permitam a utilização dos
métodos previstos nesta Norma, conforme 8.1.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, o
trabalho não será classificado quanto à fundamentação e à precisão e será considerado
parecer técnico, como definido em 3.34 da ABNT NBR 14653-1:2001.
9.1.3 [...]
As avaliações de imóveis rurais devem ser serão especificadas, segundo sua
fundamentação, conforme os critérios de 9.2 e 9.3.
9.2 Quanto à fundamentação
[...]
9.2.3.5 É obrigatório nos graus II e III o seguinte:
a) a apresentação de fórmulas e parâmetros utilizados;
b) no mínimo cinco dados de mercado efetivamente utilizados;
c) a apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis
utilizados na modelagem;
d) que, no caso da utilização de fatores de homogeneização, o intervalo admissível de
ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores esteja compreendido entre 0,80 e
1,20.
[...]
10 Procedimentos específicos
10.1 Terras nuas
10.1.1 Na avaliação das terras nuas, deve ser empregado, preferivelmente, o método
comparativo direto de dados de mercado.
10.1.2 É admissível na avaliação a determinação do valor da terra nua a partir de dados
de mercado de imóveis com benfeitorias, deduzindo-se o valor destas.
[...]
11 Apresentação de laudos de avaliação
[...]
11.1 O laudo completo deve incluir:
a) identificação da pessoa física ou jurídica ou seu representante legal que tenha
solicitado o trabalho;
b) objetivo (exemplo: valor de mercado ou outro valor) e finalidade (exemplo: garantia,
dação em pagamento, venda e compra) da avaliação;
c) pressupostos, conforme 7.2.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, ressalvas e fatores
limitantes;
d) roteiro de acesso ao imóvel:
- planta esquemática de localização;
e) descrição da região, conforme 7.3.1.
f) identificação e caracterização do bem avaliando, conforme 7.3.2:
- data da vistoria; descrição detalhada das terras (7.3.2.2), construções, instalações
(7.3.2.3) e produções vegetais (7.3.2.4);
- descrição detalhada das máquinas e equipamentos (7.3.2.6), obras e trabalhos de
melhoria das terras (7.3.2.5);
- classificação conforme seção 5;
g) indicação do(s) método(s) utilizado(s), com justificativa da escolha;
h) pesquisa de valores, atendidas as disposições de 7.4;
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721790/2009-51

- descrição detalhada das terras dos imóveis da amostra, conforme 5.2.1;
i) memória de cálculo do tratamento utilizado;
j) diagnóstico de mercado;
k) data da vistoria, conclusão, resultado da avaliação e sua data de referência;
l) especificação da avaliação, com grau de fundamentação e precisão;
m) local e data do laudo;
n) qualificação legal completa e assinatura do(s) profissional(is) responsável(is) pela
avaliação.
9.1.2 No caso de insuficiência de informações que não permitam a utilização dos
métodos previstos nesta Norma, conforme 8.1.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, o
trabalho não será classificado quanto à fundamentação e à precisão e será considerado
parecer técnico, como definido em 3.34 da ABNT NBR 14653-1:2001.
Nesse contexto, vale consignar que o Recorrente sequer apresentou laudo de
avaliação, razão por que mantemos o VTN arbitrado pela fiscalização.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
A lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, em seu art. 14, § 2o, determina que às
autuações referentes ao ITR serão aplicadas as penalidades previstas para os demais tributos
federais, nestes termos;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
[...]
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais
Nessa perspectiva, as aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se
impõem, respectivamente, pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
segundo os Enunciados nos 4 e 108 de Súmulas da sua jurisprudência, abaixo transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721790/2009-51

para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal
aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.as exigências são feitas
nos estritos contornos do princípio da legalidade.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas à Atividade Rural
8. Alega o Impugnante que - efetivamente existiam 480,0 ha ocupados com benfeitorias
úteis e necessárias destinadas á atividade rural e mesmo que não tivesse o impugnante
comprovado naquele momento, cumpria ao fiscal determinar uma vistoria no imóvel.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721790/2009-51

9. Primeiramente cabe ressaltar que não existe na legislação norma determinando seja
feita vistoria no imóvel. O art. 150 da Lei 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional,
define o lançamento por homologação afirmando:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
10. Assim, sendo o ITR um imposto por homologação, tendo a Secretaria
da Receita Federal do Brasil intimado a contribuinte a comprovar os dados declarados
na DITR deve a mesma apresentar os documentos necessários para tanto. Concluindo,
os documentos que subsidiaram a elaboração da DITR, bem como os que se referem aos
fatos ocorridos no ano-calendário da declaração, devem ser guardados e mantidos, pela
contribuinte, até que extinto o direito da Fazenda Pública de rever o cumprimento de
suas obrigações.
[...]
12. precisos são os ditames de Paulo Bonilha em torno do ônus da prova ao afirmar que
"as partes, portanto, não têm o dever ou obrigação de produzir as provas, tão-só o ônus.
Não o atendendo, não sofrem sanção alguma, mas deixam de auferir a vantagem que
decorreria do implemento da prova" (in Da Prova no Processo Administrativo Fiscal,
Ed. Dialética, 1997, pág. 72).
13. Segundo, em vez de apresentar comprovação das benfeitorias úteis e necessárias à
atividade rural que por ventura existam no imóvel, o Impugnante alega que - torna-se
difícil apresentar documentos que comprovem todas as benfeitorias úteis e necessárias
destinadas à atividade rural no ano de 2005. Ninguém poderá atestar hoje, com total
precisão, o que efetivamente existia no imóvel em 01/01/2005. O estado de fato do
imóvel poderia ter mudado quando decorrido mais de 4 anos. Deve prevalecer a
declaração do Impugnante-.
14.
Assim, esta relatora é da opinião que deve ser mantida a glosa de 480,0
ha declarados como área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à
atividade rural.
15.
Podem ser declaradas como ocupadas por benfeitorias úteis e
necessárias destinadas à atividade rural as áreas com: I - casas de moradia, galpões para
armazenamento da produção, banheiros para gado, valas, silos, currais, açudes e
estradas internas e de acesso; II - edificações e instalações destinadas a atividades
educacionais, recreativas e de assistência à saúde dos trabalhadores rurais; III -
instalações de beneficiamento ou transformação da produção agropecuária e de seu
armazenamento; e IV - outras instalações que se destinem a aumentar ou facilitar o uso
do imóvel rural, bem assim a conservá-lo ou evitar que ele se deteriore. Saliente-se que
as áreas ocupadas com benfeitorias, construções e instalações empregadas diretamente
na exploração de atividade granjeira ou aqüícola não são excluídas da área aproveitável,
por serem consideradas áreas utilizadas pela atividade rural.
16. E de todo pertinente esclarecer ao contribuinte que não há correlação direta entre o
"Valor das Benfeitorias" (linha 20) e a "Área Ocupada com Benfeitorias Úteis e
Necessárias Destinadas à Atividade Rural" (linha 08), uma vez que o "Valor das
Benfeitorias" abrange as "Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas à Atividade
Rural" e as "Benfeitorias Não Destinadas à Atividade Rural".
Estado de Calamidade Pública
17. Afirma o Impugnante que - no ano anterior ao exercício de 2005 foi declarado
estado de calamidade pública no Município de Saloá - PE. Conforme Decreto n°
26.502, de 17 de março de 2004, do Governo de Pernambuco foram homologados
diversos Decretos Municipais que declararam o estado de calamidade pública em
vários municípios pernambucanos, dentre eles o de Saloá - PE-.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721790/2009-51

18. E de todo pertinente esclarecer que "situação de emergência" não se confunde com
"estado de calamidade pública". Ocorre situação de emergência quando os danos
causados pelo evento adverso são importantes e os prejuízos vultosos, mas suportáveis e
superáveis pela comunidade afetada; já no estado de calamidade pública, os danos
provocados pelo evento adverso devem ser excepcionais. Quando um município é
atingido por um evento adverso de grande magnitude, por exemplo, prolongada
estiagem, inundação, granizo, vendaval, abalo sísmico etc, dependendo da intensidade
ou gravidade dos danos, o prefeito pode decretar situação de emergência ou estado de
calamidade pública.
19.
O estado de calamidade pública, para efeito do ITR, é o reconhecimento pela
autoridade local, por decreto, com aprovação do Governo Federal, dos danos
sofridos pelo município, em decorrência de evento adverso de grande magnitude, do
qual lenha decorrido frustração de safra ou destruição de pastagens.
20. No caso de calamidade pública, para que a área aproveitável do imóvel seja
considerada efetivamente utilizada pela atividade rural, é necessário, cumulativamente:
I -que esteja, comprovadamente, situada em área de calamidade pública; II - que o
estado de calamidade pública tenha sido decretado pelo Poder Público local no ano
anterior ao de ocorrência do fato gerador do ITR e reconhecido pelo Governo
Federal, e III - que tenha sofrido frustração de safra ou destruição de pastagens em
decorrência do evento motivador da decretação do estado de calamidade pública.
21. O contribuinte acostou à impugnação Decreto n° 26.502, de 17 de março de 2004,
através do qual o Governo do Estado de Pernambuco homologa diversos decretos que
declararam "Situação de Emergência" em seus municípios, fl. 56/57. Assim, não há que
se falar em estado de calamidade pública.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721790/2009-51

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital